Tribunal: STF
Processo: Rcl 77554
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADI 7.490/GO. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou seguimento à reclamação, por considerar que a decisão reclamada não violou o que decidido na ADI 7.490/GO.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se, no caso concreto, houve afronta ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que previam reserva de gênero nos concursos para PM e CBM.



    III. Razões de decidir



    3. Na ADI 7.490/GO, houve modulação de efeitos a fim de preservar as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar, qual seja, 14 de dezembro de 2023 e determinação de que o resultado final do concurso público ocorresse sem recorte de gênero.



    4. O ato reclamado garantiu a continuação da candidata nas fases posteriores do certame, pela ordem geral de classificação, desconsiderando a limitação do número de vagas por gênero. 



    5. A decisão reclamada, proferida em data posterior à homologação do resultado do certame e, consequentemente, à conclusão de todas as suas fases, para garantir a participação da parte autora, que não havia sido aprovada em todas as fases do certame nas demais fases do certame, determina, na prática, a reabertura de etapas já encerradas. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em observância à decisão proferida na ADI 7.490/GO.



    __________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.490/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/9/2024; ADI 7.433 MC-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 15/3/2024; ADI 7.484 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/3/2024; ADI 7.491 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/4/2024; Rcl 67.578/GO, Rel Min. Cristiano Zanin, DJe 2/5/2024; Rcl 78.293/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2025, e Rcl 78.781/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/5/2025.